Tribunal: TJES
Processo: 5001058-52.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001058-52.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SEMP INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
S
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO.
VÍCIO
S
DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTENTE
S.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Preliminar: Registre-se que a irresignação apresentada pela sociedade empresária guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2
.
Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3
.
Se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelos recorrentes, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da omissão e da obscuridade.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

5
.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

6
.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
S

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº
5001058-52.2018.8.08.0024

EMBARGANTE/
EMBARGAD
A
:
SEM
P
INFORMÁTICA LTDA

E
MBARGAD
O
/EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não conhecimento)

Consoante relatado, o ente municipal, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso.

Entretanto, forçoso compreender que a sociedade empresária, em suas razões, alegou a existência de omissão no julgado.

E, sendo assim, registre-se que a irresignação apresentada por
SEM
P
INFORMÁTICA LTDA
guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, respectivamente, por
SEMP INFORMÁTICA LTDA
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ambos em face do r. acórdão de id 3574372, que, por maioria de votos, concedeu parcial provimento ao recurso interposto pelo ente municipal, e negou provimento ao apelo manejado pela sociedade empresária.

Em suas razões de id 3807789,
SEM
P
INFORMÁTICA LTDA

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado omitiu-se quanto à “
ilegalidade da multa moratória de 30% (trinta por cento) que recai sobre o valor inscrita da CDA, ao passo que o art. 25, § 1º, da Lei n. 3.112/83 do Município de Vitória estabelece, expressamente, que a sua incidência ocorre tão somente em se tratando de crédito fiscal”
.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Já o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
em suas razões de id 3813371, alegou que o v. acórdão está eivado de obscuridade,
“tendo em vista que os votos juntados aos autos do presente processo judicial eletrônico apontam para o acolhimento integral da pretensão recursal manejada pelo ente político municipal”.

Contrarrazões no id 3969900 e no id 4073352.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Fixadas essas premissas,
passo a apreciar os recursos de forma conjunta
.

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado nas razões recursais apresentadas por
SEMP INFORMÁTICA LTDA
. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito dos embargantes em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que, apesar de correto o arbitramento da multa aplicada pelo ente municipal em desfavor da sociedade empresária, em virtude de conduta em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, o valor estipulado mostra-se desproporcional. Senão vejamos:

“(...) Após análise percuciente dos autos, entendo que as multas questionadas, arbitradas no bojo dos processos administrativos 0111-001.138-0 e 0110-015.384-4 foram corretamente aplicadas, tanto em razão de não ter sido sanado o vício do produto, quanto pelo descumprimento da notificação expedida pelo PROCON.

A primeira multa em questão, arbitrada por meio do processo administrativo nº 0111-001.138-0, no montante de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), originou-se a partir de reclamação de consumidor que alegou que
“efetuou a compra de um aparelho celular SEMP TOSHIBA CD25 DUAL CHIP em 27/09/2010 no valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais). Ocorre que o produto apresentou vício de qualidade e foi encaminhado a assistência técnica autorizada em 18/01/2010, porém este foi devolvido ao consumidor visto a falta de apresentação de nota fiscal. Contudo, o consumidor não foi orientado pela fabricante ao solicitar o reparo do produto que este teria que ser encaminhado juntamente com a nota fiscal.
”

Em análise da respectiva decisão administrativa do processo ora discutido (com cópia no evento 2931584), vislumbro que o PROCON Municipal fundamentou que a atuação se deve pela empresa embargante deixar de sanar os vícios do produto ou serviços de qualidade, incorrendo em infrações nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, resultando no arbitramento das multas administrativas.

Já a segunda multa ora apreciada, arbitrada por meio do processo administrativo nº 0110-015.384-4, no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), é originária de reclamação de consumidor que aduziu ter adquirido uma TV LCD – modelo LC3246, no valor de R$ 1.398,00 (mil e trezentos e noventa e oito reais), e uma garantia estendida, no valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), a qual apresentou vício. Alega, ainda, que apesar de ter encaminhado o produto à assistência autorizada, o problema não foi solucionado dentro do prazo estipulado.

Denota-se da cópia do processo administrativo supramencionado, que a empresa embargante foi devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação perante o PROCON, constando, inclusive, a informação de que o não comparecimento poderá acarretar na aplicação de sanções administrativas.

Diante desse quadro, por não comparecer ao mencionado ato, foi aplicada multa em desfavor da embargante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/19972).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997” (REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

(...)

Registro, outrossim, que, apesar de a empresa embargante informar que (i) houve o reparo do aparelho objeto do processo administrativo nº 0111-001.138-0, e que (ii) o valor pago pelo produto objeto da reclamação de nº 0110-015.384-4 foi restituído, nota-se que tais circunstâncias somente vieram a ocorrer após a realização de audiência, visto que os consumidores reiteraram os termos das alegações apresentadas inicialmente, o que viola, dessa forma, a redação do artigo 13, do Decreto 11.738/2003, vigente à época
1
.

(...) em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Assim, tenho que, a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, certo é que o valor estipulado é desproporcional quando comparado com o valor que a sancionada auferiu através do ato praticado.

Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pela Magistrada singular, na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) referente ao processo administrativo de nº 0110.015-384-4, e no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente ao de nº 0111.001-138-0, mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.”

Esclareço, na oportunidade, que a multa moratória ora mencionada integrava o valor da sanção anteriormente estipulada pelo ente municipal, no montante de R$ 122.487,94 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme id 1851560, o que fora revisto em sede de sentença, e confirmado no recurso de apelação anteriormente interposto.

Além disso, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Em relação à irresignação apresentada pelo ente municipal, acerca da existência de obscuridade no v. acórdão, sob o argumento que
“os votos juntados aos autos do presente processo judicial eletrônico apontam para o acolhimento integral da pretensão recursal manejada pelo ente político municipal”,
de igual modo não merece acolhimento.

Em verdade, acredito que a municipalidade tenha incorrido em equívoco na leitura do v. acórdão, uma vez que a apelação cível interposta foi provida em parte, tão somente para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, devendo proceder com o ressarcimento apenas daquelas adiantadas pela parte contrária.

Ressalto que, não obstante a divergência capitaneada pela E. Desª. Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, a qual foi acompanhada pelo I. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, os demais desembargadores acompanharam integralmente o voto de relatoria proferido, formando maioria de votos pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Firmados tais pontos, como já dito, restou demonstrado que os recorrentes revelam
nítido propósito de rediscutirem a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente das questões postas, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelos embargantes, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da omissão e da obscuridade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-
LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 13. Não Havendo conciliação, ou na hipótese de não comparecimento do fornecedor, os autos serão conclusos para Decisão Administrativa da autoridade competente, na forma deste decreto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)